Tribunal: TJPA
Processo: 0805769-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805769-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CIMPAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS DO PARA LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 14, § 1º DA LEI Nº 6.938/81 C/C 225, §§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL POR RESÍDUOS DE MADEIRA E PEDRAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVANTE, ALÉM DE DESPEJOS NA ATMOSFERA DE FUMAÇA TÓXICA E FULIGEM. INOCORRÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE, EM TESE, ESTÁ PROTEGENDO O BEM MAIOR, QUAL SEJA, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRIDO EM FACE DA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA ACP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Membro).

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CIMPAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS DO PARA LTDA – ME
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº 000230397-2019.814.0052, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu a medida liminar pleiteada na exordial nos seguintes termos:

À vista de todo o exposto
, com esteio nos arts. 1º, III, 5º,

caput, 6º, caput, 23, II, 170, VI, 196, 225, caput, § 3º, 227, caput, 230, caput da CF/88, 3º, II, III, IV, 4º, VII, 14, § 1º da Lei nº 6.938/1981, 297, caput, 300, caput, § 3º do CPC e nos documentos de fls. 19/106,
DEFIRO PARCIALMENTE
os pedidos de antecipação de tutela/urgência e, em decorrência, determino que a requerida:

a.

apresente plano de aço para recuperação in natura

da área afetada, no prazo de
60 (sessenta) dias
;

b.

suspenda, de imediato, a realização de quaisquer

condutas poluidoras, em especial despejo de rejeitos de sua atividade no meio ambiente, demonstrando documentalmente nos autos
em 30 (trinta) dias
;

c.

c. no prazo de
60 (sessenta) dias
, a partir da ciência desta decisão,
providencie a instalação de filtros antifumaça e antifuligem
em todas as saídas de emissão de poluentes gasosos existes na empresa, seja na sede ou na fábrica, comprovando tudo documentalmente nos autos;

d.

Remoção no prazo
de 90 (noventa) dias de
todos os resíduos de madeira e pedras e outros despejados no Igarapé CAPIMIRIM, demonstrando documentalmente nos autos;

Com base nos arts. 297, 519 e 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (cem mil reais) em desfavor da demandada, até o limite de R$ 1.000.0000,00 (um milhões de reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas

alíneas a, b, c e d deste julgado.

Acaso esse magistrado verifique qualquer sinal de desobediência a ordem judicial, independente da astreinte imposta, na forma do artigo 139, IV c/c art. 77, IV e §§ 1ª e 2º todos do CPC, poderá tomar medidas mais enérgicas, tais como a própria suspensão de toda a atividade da empresa ré.

Cumpre salientar que a presente decisão se baseou no que

consta nos autos até este instante procedimental e atine somente à

resolução dos pedidos de tutela antecipada constantes da exordial.

Por conseguinte, não representa posicionamento definitivo do juízo de valor que será feito nas fases seguintes do procedimento ou na sentença, cuja valoração se dará com esteio em cognição e

pressupostos diversos, podendo haver mudança de entendimento,

conforme o que ficar demonstrado nas ocasiões processuais

posteriores.

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1.
CITAR
o requerido para oferecer contestação no prazo

de 15 (quinze) dias, sendo que se não contestar a aço, será

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de

fato formuladas pelo autor (Lei 7.347/1985, art. 19 e CPC,

arts.334 e 344);

2.
INTIMAR
a requerida sobre esta decisão;

3. cientificar o Ministério Público (CPC, art. 178, I e Lei

nº7.347/1985, art. 5º, § 1º), após a apresentação das respostas acerca desta decisão ou escoado os prazos.

4. após, retornar conclusos;

5.
SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO
MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA AS COMUNICAÇES NECESSÁRIAS
(PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI-TJPA);

6. com esteio no art. 6º do Provimento Conjunto

n°002/2015-CJRMB-CJCI-TJPA, determino que as comunicações

necessárias sejam cumpridas em regime de urgência.

Em suas razões (id.
1945491), historia a agravante que é réu em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de alegadas irregularidades a ela imputadas que estariam causando danos ambientais no Município de São Domingos do Capim.

Diz a recorrente que, desde dezoito de junho de 2019, a sua atividade produtiva está totalmente paralisada, o que lhe está causando prejuízos diretos de ordem econômico-financeira, não podendo, inclusive, fazer frente aos encargos trabalhistas contraídos junto aos seus funcionários.

Defende que o laudo técnico no qual a decisão fundamentou-se atesta a sua adequação e não infração ao regramento ambiental.

Diante da situação, postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para que não seja paralisada a atividade produtiva e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em despacho sob o id. 1985488, determinei que a agravante juntasse aos autos os documentos que instruíram a petição inicial e serviram de lastro para a decisão agravada que resultou nas medidas determinadas pelo Juízo Singular.

Através do petitório (id. 2010347), a agravante juntou documentos atendendo ao despacho anterior.

No id. 2097960, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 2341268, e também ausente o parecer ministerial em segunda instância, consoante certificado no id. 2625545.

É o relato do necessário.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No caso em testilha, insurge-se a agravante contra decisão emanada do Magistrado de origem (id.
1945504) que, em sede de tutela de urgência, determinou a série de medidas ao norte relatadas.

De início, é de se registrar que as atividades e obras humanas estão condicionadas a exigências legais de conformidade – sejam standards de segurança do trabalho, do trânsito, contra incêndios e todo tipo de acidentes, sejam de ordem sanitária ou ambiental, sejam ainda aquelas destinadas a sustentar ora a qualidade do ensino e de planos de saúde, ora a proteção do consumidor, da concorrência, de pessoas com deficiência ou de idosos. Designadas a amparar o interesse público, tais prescrições devem, por óbvio, ser estritamente observadas e cumpridas, sob pena de suspensão ou de interdição da ação ou do empreendimento.

No regime jurídico dos recursos naturais, aí inseridas as florestas, o Estado de Direito Ambiental assenta-se não só na generosa previsão de direitos e obrigações de preservação e uso sustentável (= quadro que deságua inclusive em um direito a ter direitos ambientais), mas também, nomeadamente, na eficácia dos mecanismos administrativos e judiciais de implementação; se falharem estes, ruirá todo o edifício da constitucionalidade e legalidade ambientais.

Pelo viés da indispensabilidade e da garantia de implementação legal eficaz, as cautelares judiciais visam propiciar a total realização da ordem jurídica e evitar o esvaziamento ou a desmoralização cotidianos de direitos e obrigações, sobretudo os de ordem pública, pela natural demora da ação e dos procedimentos ordinários da Administração, que são dotados de prazos e ritos talhados para resguardar o contraditório e a ampla defesa do infrator, pilares do Estado de Direito.

No caso em exame, em atenta análise da decisão agravada, não se observa a determinação de suspensão total da atividade do agravante, mas tão somente da realização de condutas poluidoras, o que se encontra dentro da proporcionalidade dentro do prisma do Estado de Direito Ambiental como acima brevemente exposto.

A alegada regularidade de sua atividade também não resta devidamente comprovada, dado que o “certificado de regularidade” emitido pelo Ministério do Meio Ambiente tinha validade até 31.05.2019 (id. 2010360 – fl. 81). Logo, ineficaz para infirmar as conclusões da decisão agravada.

Feitas essas considerações,

conclui-se, dentro da possível cognição sumária da questão controvertida, que as medidas cautelares determinadas pelo Juízo Primevo tem por finalidade evitar um dano maior ao meio ambiente, o que se encontra dentro dessa perspectiva do Estado de Direito Ambiental, não logrando êxito a recorrente em trazer alegações com documentos que as respaldem a fim de infirmar a decisão ora agravada.

E, nesse passo, havendo a probabilidade do direito invocado à parte agravada, uma vez que a ação principal foi acompanhada de inquérito civil acerca da ocorrência do dano, cuja responsabilidade se atribui à agravante, inexiste razões, por ora, para a suspensão da decisão que se impugna, sob pena de se colocar em risco bem maior, consubstanciado na preservação do meio ambiente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da decisão ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 17 de fevereiro de 2019.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020